Tribunal: TJDFT
Processo: 0715879-85.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA E VISITAS. DIVÓRCIO ANTERIOR. PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR COMUNS. JULGAMENTO CONJUNTO. NECESSIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACOLHIDA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Impõe-se tornar sem efeito a sentença, com consequente determinação de retorno à origem para fins de julgamento conjunto quando manifesto haver pedidos, causas de pedir e partes comuns entre a ação de guarda e visitas e a ação de divórcio, a ensejar a inevitável reunião para julgamento simultâneo, com o fim evitar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididas separadamente, o que deve ser observado pelo Juízo de origem, conforme inteligência dos artigos 55, §§1o 3o, 56, 57 e 58.
2. Recurso conhecido e provido.